Tribunal: STF
Processo: ARE 1560861
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 6, pp. 1-4):



    “REPRESENTAÇÃO POR INCONSTITUCIONALIDADE PROPOSTA PELO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL, TENDO POR OBJETO A LEI Nº 8.182, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2023, DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, DEFLAGRADA POR INICIATIVA DO PODER LEGISLATIVO, QUE “CRIA ESTÍMULOS PARA FINS DE EDUCAÇÃO E APLICAÇÃO DE ALIMENTOS ALTERNATIVOS COM ALTO VALOR NUTRITIVO, BAIXO CUSTO E MAIS ACESSÍVEIS À POPULAÇÃO”. REPRESENTAÇÃO EM FACE DA EXPRESSÃO “PARA FINS DE EDUCAÇÃO” - CONSTANTE DO CAPUT, DO ARTIGO 1º; DA EXPRESSÃO “NAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS DE ENSINO DO MUNICÍPIO”, PRESENTE NO INCISO I DO ARTIGO 2º; DA EXPRESSÃO “NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DO MUNICÍPIO”, PRESENTE NO INCISO II DO ARTIGO 2º; E INTEGRALIDADE DO INCISO III DO ARTIGO 2º, DA REFERIDA LEI. INCONSTITUCIONALIDADADE FORMAL E MATERIAL. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL, PREVISTA NO ARTIGO 22, INCISO XXIV E COMPETÊNCIA CONCORRENTE ENTRE A UNIÃO E ESTADOS PARA LEGISLAR SOBRE EDUCAÇÃOM ESTABELECIDA NO ARTIGO 24, INCISO IX, (REPETIDO NO ARTIGO 74, IX DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL), QUE IMPÕEM QUE À UNIÃO CABE A EDIÇÃO DE NORMAS GERAIS, E AOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL A COMPETÊNCIA LEGISLATIVA SUPLEMENTAR SOBRE O TEMA. LEI FEDERAL Nº 9.394/1996 QUE ESTABELECE AS DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL E LEI FEDERAL Nº 11.947/2009 QUE DISCIPLINA AS NORMAS GERAIS SOBRE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. COMPETÊNCIA PARA SUPLEMENTAR LEGISLAÇÃO FEDERAL E ESTADUAL, NO QUE COUBER, PREVISTA NO ARTIGO 358 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL QUE NÃO AUTORIZA O MUNICÍPIO A LEGISLAR SOBRE QUALQUER MATÉRIA. LEI IMPUGNADA QUE, AO CRIAR ESTÍMULOS PARA FINS DE EDUCAÇÃO E APLICAÇÃO DE ALIMENTOS ALTERNATIVOS NAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS DE ENSINO DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, CRIA ATRIBUIÇÕES AOS ÓRGÃOS DO PODER EXECUTIVO, INTERFERINDO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SEM RESPEITAR A RESERVA INICIATIVA DO CHEFE DO REFERIDO PODER. VÍCIO DE INICIATIVA. INVASÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL NA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO, PREVISTA NOS ARTIGOS 112, §1º, INCISO II, ALÍNEA “D” E 145, INCISO VI, “A”, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, PARA DISPOR SOBRE A ESTRUTURA E ATRIBUIÇÕES DE ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, NO ÂMBITO MUNICIPAL. CONFIGURAÇÃO DE VÍCIO DE NATUREZA MATERIAL DECORRENTE DA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDEPENDÊNCIA E SEPARAÇÃO DOS PODERES, PREVISTO NO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. PRECEDENTES DESTA CORTE. OCORRÊNCIA DE VÍCIOS INSANÁVEIS DE ORDEM FORMAL E MATERIAL, POR OFENSA AOS ARTIGOS 7º, 112, PARÁGRAFO 1º, INCISO II, ALÍNEA “D”, 145, INCISO VI, ALÍNEA “A”, 74, INCISO IX, E 358, CAPUT E INCISOS I E II, TODOS DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, QUE IMPÕEM A DECLARAÇÃO DA INCONSTITUCIONALIDADE, COM EFICÁCIA EX TUNC, DA EXPRESSÃO “PARA FINS DE EDUCAÇÃO”, CONSTANTE DO CAPUT DO ARTIGO 1º; DA EXPRESSÃO “NAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS DE ENSINO DO MUNICÍPIO”, PRESENTE NO INCISO I DO ARTIGO 2º; DA EXPRESSÃO “NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DO MUNICÍPIO”, PRESENTE NO INCISO II DO ARTIGO 2º; E DA INTEGRALIDADE DO INCISO III DO ARTIGO 2º; TODOS DA LEI MUNICIPAL Nº 8 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2023, DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.”



    Não houve oposição de embargos de declaração. 



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2º, 30, I e II, 37, caput, e 24, IX, todos da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que a lei municipal questionada não trata sobre diretrizes e bases da educação nacional, matéria reservadas à iniciativa do chefe do Poder Executivo, e, tampouco, cria nova atribuição para seus órgãos.



    Defende tratar-se de matéria de interesse local, já que a promoção de alimentos alternativos nas escolas municipais está intrinsecamente ligado às particularidades da cidade. Nesse sentido, reforça que o objetivo da lei seria “demonstrar à população carioca quais são os alimentos em sua localidade que são acessíveis e de baixos custos e podem representar um grande ganho nutricional em sua dieta” (eDOC 9, p. 14).



    No tocante à competência legislativa municipal sobre educação, argumenta que o diploma apenas suplementa a legislação federal no que diz respeito às particularidades locais, sem invadir a competência da União prevista no art. 22, XXIV, CF. Destaca que a lei municipal está em harmonia com as diretrizes traçadas na Lei federal 11.947/2009, que dispõe sobre a alimentação escolar.



    Busca também afastar o reconhecimento de usurpação da competência privativa do chefe do Poder Executivo, sob o argumento de que ao determinar a realização de oficinas e palestras, o fez respeitando os limites da lei orçamentária, bem como o poder regulamentar do Executivo. 



    Invoca a tese fixada no tema 917 da repercussão geral à seu favor, visto que “não se vê uma única menção a Órgão do Poder Executivo, mudança ou estabelecimento de atribuições, muito menos disposições sobre criação ou extinção de órgãos públicos, ou regime jurídico de servidores (únicas matérias mencionadas no art. 61, § 1º, II, da Constituição Federal e, em consequência, no enunciado do Tema 917 do STF)” (eDOC 9, p. 20). Por essa mesma razão, defende ser indevido o reconhecimento de ofensa ao princípio da separação e harmonia entre os Poderes.



    Por fim, ressalta que o diploma visa promover o princípio constitucional da eficiência, prevendo medida proporcional para atingir os objetivos de educação alimentar e saúde pública. 



    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário por incidência do óbice previsto na Súmula 279 do STF (eDOC 13). 



    Inconformada, a recorrente interpôs agravo. 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    Eis o teor da Lei nº 2.182/2023, do Município do Rio de Janeiro, que foi objeto da impugnação no Tribunal local:



    Art. 1º Ficam criados estímulos para fins de educação e aplicação de alimentos alternativos com alto valor nutritivo e baixo custo, com o escopo de promover na dieta dos cidadãos o uso de alimentos tradicionais e não tradicionais, ricos em vitaminas e minerais, que são mais acessíveis a toda a população. 



    Parágrafo único. Conceituam-se como alimentos referidos no caput aqueles cujos componentes nutricionais são feitos a partir da manipulação de farelos, folhas verdes, pó de folhas, cascas, sementes e afins. 



    Art. 2º Os estímulos a que se referem esta Lei consistem em: 



    I - oferta de palestras, notadamente nas associações, nas entidades civis comunitárias, nas entidades filantrópicas e nas instituições públicas de ensino do Município, com profissionais das áreas afins sobre a importância da alimentação alternativa e seu modo de aplicação; 



    II - criação, nos limites das leis orçamentárias vigentes, de oficinas para o uso e a aplicação da alimentação alternativa nas instituições de ensino do Município, além de outras instalações a serem estabelecidas pelo Poder Público; e 



    III - implantação, gradativa e paulatina, respeitados os atos normativos afetos à educação, dos alimentos alternativos na alimentação escolar. 



    Parágrafo único. O Poder Executivo poderá firmar acordos, convênios ou outros instrumentos congêneres com instituições públicas ou privadas a fim de tornar mais efetiva a implantação desta Lei. 



    Art. 3º Nas políticas públicas realizadas pelo Município, os alimentos mencionados nesta Lei não podem ser fornecidos como substitutos dos itens da cesta básica, possuindo natureza de complemento alimentar. 



    Parágrafo único. Aplica-se a regra prevista no caput às ações de distribuição de alimentos promovidas por empresas privadas, entidades filantrópicas, organizações do terceiro setor, entidades religiosas e outras organizações e movimentos que atuem no combate à insegurança alimentar. 



    Art. 4º O Poder Executivo regulamentará, no que couber, a presente Lei.”



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da ação direta de inconstitucionalidade, asseverou que (eDOC 6, pp. 12, 13 e 16):



    “Pela leitura da legislação impugnada, depreende-se que houve invasão, pelo Poder Legislativo Municipal, na competência privativa, reservada ao Chefe do Poder Executivo, prevista nos artigos 112, parágrafo 1º, inciso II, alínea “d” e 145, inciso VI, alínea “a”, da Constituição Estadual do Estado do Rio de Janeiro, no que concerne ao funcionamento e à organização da Administração Pública Estadual.



    (...)



    Com efeito, ao criar estímulos para fins de educação e aplicação de alimentos alternativos nas instituições públicas de ensino do Município Rio de Janeiro, a norma impugnada cria atribuições aos órgãos do Poder Executivo, interferindo na gestão administrativa, sem respeitar a reserva de iniciativa do Chefe do referido Poder, prevista nos supracitados artigos da Constituição Estadual.



    (...)



    Releve-se, outrossim, que a Constituição Federal prevê, em seu artigo 22, inciso XXIV, a competência privativa da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional, e no artigo 24, inciso IX, a competência concorrente entre a União e Estados para legislar sobre educação (repetido no 74, IX da Constituição Estadual), de modo que, à União cabe a edição de normas gerais, aos Estados e Distrito Federal a competência legislativa suplementar sobre o tema. 



    Dentro deste panorama constitucional, a Lei Federal nº 9.394/1996 já estabelece as diretrizes e bases da educação nacional e, em seu art. 4º, VIII, prevê: 



    (...)



    Da mesma forma, a Lei Federal nº 11.947/2009 e a Resolução nº 26, de 17 de junho de 2013, do Ministério da Educação, disciplinam as normas gerais sobre alimentação escolar, da seguinte forma: 



    (...)



    Considerando as legislações federais supracitadas, a competência legislativa suplementar para tratar das matérias nelas previstas caberia aos Estados, e não aos Municípios. 



    Sequer merece acolhimento a tese da Câmara Municipal de que o Município estaria exercendo a competência suplementar à legislação federal, prevista no artigo 358, incisos I e II, da Constituição Estadual (artigo 30, I e II, da Constituição Federal). Isso porque, interesse local é aquele que afeta predominantemente a população do lugar; que exige regulamentação específica para a localidade, conforme seus aspectos particulares, o que não é o caso, notadamente em se tratando de educação e alimentação escolar. 



    Vale mencionar, ainda, o entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema preconizado no Tema 917: “Não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II,"a", "c" e "e", da Constituição Federal).” 



    A contrario sensu do referido precedente vinculante, há que se concluir que são inconstitucionais leis, decorrentes de projetos de origem parlamentar, que estabelecem atos que gerem impactos concretos em questões sensíveis à organização do Poder Executivo, nela compreendidos a estrutura ou atribuição de seus órgãos. 



    Assim, verifica-se que a Lei Municipal nº 8.182, de 14 de novembro de 2023 padece de vício formal quanto a sua iniciativa, uma vez que foi deflagrada pelo Poder Legislativo do Município do Rio de Janeiro, em evidente usurpação da competência privativa do Chefe do Poder Executivo sendo certo que a violação à regra constitucional de iniciativa do processo legislativo representa indevida afronta ao princípio da Separação dos Poderes, consagrado no artigo 7º da Constituição Estadual, vício de natureza material.”



    Observa-se que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em dissonância com a jurisprudência desta Corte. 



    O Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do ARE-RG 878.911, Relator Ministro Gilmar Mendes, DJe de 11.10.2016 (Tema 917), reconheceu a existência de repercussão geral da matéria e, ao julgar o mérito, reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria, fixando a seguinte tese:



    “Não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II, "a", "c" e "e", da Constituição Federal)”.



    Nesse mesmo sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CRIAÇÃO DO FUNDO ROTATIVO DE EMERGÊNCIA DA AGRICULTURA FAMILIAR. ISENÇÃO DE PAGAMENTO CONCEDIDA AOS PRODUTORES RURAIS BENEFICIADOS PELO PROGRAMA EMERGENCIAL DE MANUTENÇÃO E APOIO A PEQUENOS PROPRIETÁRIOS RURAIS. LEI GAÚCHA N. 11.367/1999. 1. Perda de objeto da presente ação e do interesse de agir do Autor quanto aos arts. 3º e 4º da Lei gaúcha n. 11.367/1999, pela revogação parcial da lei impugnada pela Lei gaúcha n. 11.774/2002. 2. Ausência de contrariedade ao art. 22, inc. I, da Constituição da República: normas de direito administrativo e financeiro. 3. O art. 1º da Lei n. 11.367/1999 não contraria o art. 61, § 1º, inc. II, alínea e, da Constituição da República porque não criou ou extinguiu secretarias ou órgãos da administração pública. 4. O Supremo Tribunal Federal assentou que a reserva de lei de iniciativa do chefe do Executivo, prevista no art. 61, § 1º, inc. II, al. b, da Constituição, somente se aplica aos territórios federais. Precedentes. 5. Não comprovação de ter sido excedido o limite da dívida mobiliária do Estado ou de prejuízo no desenvolvimento de políticas públicas estaduais. Matéria de fato. Ofensa constitucional indireta. Precedentes. Inexistência de contrariedade ao art. 52, inc. IX, da Constituição da República. 6. A opção política do legislador estadual de isentar de pagamento os produtores rurais beneficiados pelo programa emergencial de manutenção e apoio a pequenos proprietários rurais não contraria o princípio da moralidade (art. 37, caput, da Constituição da República), nem equivale à tentativa de fraudar o pagamento da dívida contraída com a União. A isenção dos devedores primitivos foi conjugada com a assunção, pelo Estado do Rio Grande do Sul, da condição de devedor principal, sem prejudicar o adimplemento das obrigações assumidas. 7. A vedação do art. 63, inc. I, da Constituição da República não abrange a Lei gaúcha n. 11.367/1999. 8. O art. 167, inc. II, da Constituição da República dirige-se ao administrador público, a quem cabe executar os programas contemplados na lei, com a utilização de créditos orçamentários. 9. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei gaúcha n. 11.367/1999.” (ADI 2072, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 02.03.2015, grifos nossos)



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Lei nº 11.521/2000 do Estado do Rio Grande do Sul. Obrigação do Governo de divulgar na imprensa oficial e na internet dados relativos a contratos de obras públicas. Ausência de vício formal e material. Princípio da publicidade e da transparência. Fiscalização. Constitucionalidade. 1. O art. 22, inciso XXVII, da Constituição Federal atribuiu à União a competência para editar normas gerais de licitações e contratos. A legislação questionada não traz regramento geral de contratos administrativos, mas simplesmente determina a publicação de dados básicos dos contratos de obras públicas realizadas em rodovias, portos e aeroportos. Sua incidência é pontual e restrita a contratos específicos da administração pública estadual, carecendo, nesse ponto, de teor de generalidade suficiente para caracterizá-la como norma geral. 2. Lei que obriga o Poder Executivo a divulgar na imprensa oficial e na internet dados relativos a contratos de obras públicas não depende de iniciativa do chefe do Poder Executivo. A lei em questão não cria, extingue ou modifica órgão administrativo, tampouco confere nova atribuição a órgão da administração pública. O fato de a regra estar dirigida ao Poder Executivo, por si só, não implica que ela deva ser de iniciativa privativa do Governador do Estado. Não incide, no caso, a vedação constitucional (CF, art. 61, § 1º, II, e). 3. A legislação estadual inspira-se no princípio da publicidade, na sua vertente mais específica, a da transparência dos atos do Poder Público. Enquadra-se, portanto, nesse contexto de aprimoramento da necessária transparência das atividades administrativas, reafirmando e cumprindo o princípio constitucional da publicidade da administração pública (art. 37, caput, CF/88). 4. É legítimo que o Poder Legislativo, no exercício do controle externo da administração pública, o qual lhe foi outorgado expressamente pelo poder constituinte, implemente medidas de aprimoramento da sua fiscalização, desde que respeitadas as demais balizas da Carta Constitucional, fato que ora se verifica. 5. Não ocorrência de violação aos ditames do art. 167, I e II, da Carta Magna, pois o custo gerado para o cumprimento da norma seria irrisório, sendo todo o aparato administrativo necessário ao cumprimento da determinação legal preexistente. 6. Ação julgada improcedente.” (ADI 2444, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 02.02.2015, grifos nossos)



    Não há falar em reserva da iniciativa parlamentar para além das hipóteses taxativamente previstas no texto da Constituição da República Federativa ou Constituições Estaduais, por força do princípio da simetria. Os diplomas legais que não criam ou alteram a estrutura ou a atribuição de órgãos da Administração Pública, nem tratam do regime jurídico de servidores públicos, não usurpam a iniciativa do Chefe do Poder Executivo. 



    No caso em exame é possível depreender que a lei impugnada não se enquadra em nenhuma das hipóteses acima, visto que não se deu alteração na estrutura dos órgãos do Poder Executivo e, tampouco, lhe impõe qualquer parâmetro ou atribuição, contendo expressamente a previsão de que caberá àquele Poder regulamentá-la.



    Destaco que as diretrizes fixadas pelo diploma em questão deveriam ser atribuições inatas à Administração local, a qual já conta com uma estrutura e com cargos públicos para tanto. Da simples leitura do texto normativo, é possível depreender que a Câmara Municipal limitou-se a promover política pública visando a promoção da saúde, do bem-estar e de uma alimentação digna, direito sociais constitucionalmente previstos. 



    Noutras palavras, não se trata sequer de reconhecer direitos, visto que eles emanam da própria Constituição, mas de lhes dar concretude. Trata-se, assim, de providência exigida de todos os poderes do Estado. Conforme fiz observar quando do julgamento da ADI 5.243, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Red. para o acórdão Min. Edson Fachin, Pleno, DJe 02.08.2019, não há invasão de competência quando o poder legislativo limita-se a explicitar o conteúdo de direito fundamental já expresso na Constituição.



    A lei objeto desta ação, ao criar estímulos para educação e aplicação de alimentos alternativos com alto valor nutritivo, baixo custo e mais acessíveis à população, densifica diversos comandos constitucionais, especialmente aqueles que garantem proteção integral da criança e de grupos sociais vulneráveis que mereçam proteção especial do Estado e o direito fundamental social à alimentação. 



    Acerca do alcance da competência legislativa municipal, destaco trecho da decisão proferida no RE 1.221.929, Rel. Min. Luiz Fux, Dje 05.08.2019: 



    “Ora, in casu, a lei que institui a atividade de seminários e palestras preventivas de combate ao tráfico de pessoas e erradicação do trabalho escravo nas escolas da rede municipal de ensino do Rio de Janeiro, como bem assentado pelo Tribunal de origem, não importa na alteração de estrutura ou atribuição de órgão do Poder Executivo Municipal, seja da Secretaria de Educação, seja de qualquer outra. Tampouco trata de remuneração ou regime jurídico de servidores municipais. Muito menos se diga que a legislação importou em definir currículo escolar. Ela não criou, suprimiu ou modificou conteúdo de disciplinas escolares.



    Em tais circunstâncias, o entendimento adotado pelo acórdão recorrido está em harmonia com a tese assentada no julgamento do ARE 878.911, rel. min. Gilmar Mendes, Tema 917 de Repercussão Geral, DJe de 11/10/2016, no sentido de que não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II, a, c e e, da Constituição Federal) .



    Demais disso, sobreleva notar, a legislação sub examine ostenta natureza eminentemente educativa, cujo mister é difundir informações a determinado grupo de vulneráveis sobre tema que lhes é sensível, passando ao largo de qualquer intuito de organização interna da Administração (...)”.



     Assim, ao contrário do disposto no acórdão recorrido, não se deu afronta a separação de poderes ou à reserva da administração. A Câmara Municipal atuou em exercício legítimo de sua competência.



    No tocante à possível usurpação da competência privativa da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional e da competência concorrente entre a União e Estados para legislar sobre educação, entendo não restar configurada.



    Rememoro que a compreensão que tenho defendido de federalismo cooperativo não permite ingerências indevidas no âmbito de atuação dos entes federados, inexistindo, afinal, hierarquia entre eles. 



    Partindo dessa premissa, e de uma compreensão sistêmica da ordem constitucional, observo que o ato legislativo aqui analisado não tratou de matéria reservada aos demais entes federados. Há espaço para que o legislador municipal, no exercício de sua competência suplementar discipline a matéria, sem contrariar as previsões pelo legislador federal e estadual. E, no âmbito de suas competências exclusivas, observadas as especificidades locais, pode o Município regulá-la também. 



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para julgar improcedente a ação direta de inconstitucionalidade estadual, nos termos do artigo 21, §1º, RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente